Tribunal: STF
Processo: ARE 1218333
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.